Tribunal: CARF
Processo: 13884.906865/2021-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO HERMES SOARES CAMPOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13884.906865/2021-68
ACÓRDÃO
2101-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APTIV MANUFATURA E SERVICOS DE DISTRIBUICAO LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/08/2018
PRELIMINAR
DE
NULIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
A declaração de nulidade de qualquer ato do procedimento administrativo
depende da efetiva demonstração de prejuízo à defesa do contribuinte, o
que, no presente caso, verifica-se não ter ocorrido, atraindo a incidência do
princípio pas de nullité sans grief.
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO E RESTITUIÇÃO DE TRIBUTOS. ÔNUS DA PROVA
Ao contribuinte pertence o ônus da prova de comprovar os fatos, em sede
de pleito de compensação ou restituição de tributos.
COMPENSAÇÃO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS.
REQUISITO.
A prévia retificação das obrigações acessórias da competência em que
ocorreu o recolhimento indevido é condição obrigatória para realização de
compensação de contribuições previdenciárias.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar
e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática
dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 2101-003.481, de 23 de
janeiro de 2026, prolatado no julgamento do processo 13884.906857/2021-11, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado.
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906865/2021-68
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Ana Carolina da Silva
Barbosa, Debora Fofano dos Santos, Heitor de Souza Lima Junior, Roberto Junqueira de Alvarenga
Neto, Silvio Lucio de Oliveira Junior, Mario Hermes Soares Campos (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente Manifestação de Inconformidade, cujo objeto era a reforma do
Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que não homologou Pedido de
Compensação Eletrônico – DCOMP de no 04978.57049.140720.1.3.24-5525, oriundo de
pagamento indevido ou a maior de E-Social, referente ao período de apuração de agosto de 2018,
no valor original de R$ 121.455,19, recolhido em 20/09/2018 por DARF numerado, no
07.16.18257.5788943-5, pago no valor total R$ 1.980.855,92, com código de receita 2991-01 –
Contribuição Previdenciária sobre Receita Bruta – CPRB.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, em síntese abaixo, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2018 a 31/08/2018
PER/DCOMP. ÔNUS DA PROVA. CRÉDITO NÃO COMPROVADO. INDEFERIMENTO.
COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
Nos termos do art. 165, I , do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo tem
direito à restituição de pagamentos que fez indevidamente ou a maior de
tributos. Contudo, para ter sucesso em seu pleito, o contribuinte tem o ônus de
comprovar a existência do crédito a restituir. Não comprovada a existência do
crédito pleiteado em restituição, indefere-se o pedido. Sendo o crédito utilizado
em compensação declarada em PER/DCOMP, não se homologa a compensação.

A recorrente interpôs recurso voluntário reiterando substancialmente os mesmos
argumentos apresentados na manifestação de inconformidade, com ênfase na alegada
desnecessidade de retificação de obrigações acessórias (eSocial, DCTFWeb, GFIP) como condição
para exercício do direito à compensação.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906865/2021-68
3
Sustenta que a exigência de retificação dessas obrigações seria ilegal, pois não
prevista na legislação de regência. Argumenta que a instrução normativa que impõe tal condição
teria extrapolado os limites legais.
Alega ainda que o procedimento de retificação seria custoso, complexo e
burocrático.
Quanto à origem dos créditos, a recorrente sustenta que houve recolhimentos
indevidos em virtude de erro no enquadramento e aplicação das alíquotas decorrentes da
desoneração sobre a folha de pagamentos.
Por fim, requer o provimento total do recurso voluntário para reconhecimento da
higidez das compensações efetuadas.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Portanto, o recurso deve ser conhecido.

Nulidade – Alegação de falta de fundamentação
A recorrente alega, em preliminar, a nulidade do Despacho Decisório e do
acórdão recorrido por ausência de fundamentação fática e jurídica, o que teria
prejudicado o exercício do contraditório e da ampla defesa.
A alegação não procede.
O Despacho Decisório é claro e fundamentado, indicando expressamente que a
não homologação da compensação decorreu do fato de que o pagamento
indicado como origem do crédito aproveitado na DCOMP constava integralmente
alocado a débito declarado em DCTFWeb. O fundamento é objetivo e inequívoco:
o confronto entre a declaração apresentada pela própria recorrente e o
pagamento efetuado demonstrou que os valores são idênticos, não havendo
pagamento indevido ou a maior.
O acórdão recorrido é ainda mais detalhado, explicando minuciosamente que na
DCTFWeb atualmente ativa consta declarado débito de CPRB em valor idêntico ao
recolhido.
Fl. 112
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906865/2021-68
4
Os motivos da não homologação residem nas próprias declarações e documentos
produzidos pela recorrente. A DCTFWeb transmitida constitui confissão de dívida
e demonstra, inequivocamente, que o débito declarado corresponde ao
pagamento efetuado. Não há, portanto, qualquer obscuridade quanto aos
fundamentos da decisão.
A recorrente, aliás, demonstrou compreender perfeitamente os fundamentos da
do despacho decisório e do acórdão recorrido, tanto que apresentou extensa
manifestação de inconformidade e recurso voluntário rebatendo especificamente
os pontos mencionados, o que evidencia a inexistência de qualquer prejuízo ao
exercício do contraditório e da ampla defesa.
Rejeita-se, portanto, a preliminar de nulidade.

Mérito
A questão central deste processo reside na comprovação da existência do crédito
tributário alegado pela recorrente.
Conforme consignado no acórdão recorrido, a recorrente transmitiu múltiplas
DCTFWebs referentes ao período de apuração. Na DCTFWeb atualmente ativa
consta declarado débito de CPRB em valor idêntico ao pagamento efetuado.
Ora, sendo o valor do débito declarado pela própria recorrente em sua DCTFWeb
rigorosamente idêntico ao valor do pagamento por ela efetuado, não há que se
falar em pagamento indevido ou a maior. O confronto entre a confissão de dívida
(DCTFWeb) e o comprovante de pagamento demonstra, de forma cristalina, que
não existe crédito disponível para compensação.
Este fato, por si só, já seria suficiente para negar provimento ao recurso. Todavia,
serão examinados os demais argumentos apresentados pela recorrente para
maior fundamentação da decisão.
Nos termos do artigo 165, inciso I, do Código Tributário Nacional, o sujeito passivo
tem direito à restituição de pagamentos que fez indevidamente ou a maior de
tributos. Contudo, para ter sucesso em seu pleito, o contribuinte tem o ônus de
comprovar a existência do crédito a restituir ou a compensar.
O artigo 170 do CTN estabelece os requisitos para a compensação de créditos
tributários, exigindo que os créditos do sujeito passivo sejam líquidos e certos. A
certeza refere-se à existência inequívoca do crédito, que deve ser comprovada
mediante documentação idônea e contemporânea aos fatos geradores. A liquidez
diz respeito à determinação precisa do valor, demonstrável por meio de
elementos objetivos e verificáveis.
Frisa-se que compete ao sujeito passivo a prova do indébito tributário, fato
jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à compensação, em vista dos
requisitos de certeza e liquidez previstos no art. 170 do CTN.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906865/2021-68
5
No caso concreto, a recorrente não se desincumbiu deste ônus probatório. A
única evidência documental nos autos é a DCTFWeb por ela mesma transmitida,
que registra débito idêntico ao pagamento efetuado. As planilhas apresentadas
pela
recorrente
constituem
meros
documentos
internos,
elaborados
unilateralmente pela própria interessada, sem qualquer suporte probatório em
escriturações digitais obrigatórias ou documentos fiscais contemporâneos.
Como bem observado no acórdão recorrido, a recorrente não trouxe aos autos
informação sobre quais produtos por ela fabricados possibilitaram a adoção da
desoneração da folha de pagamento, nem sobre os valores da sua receita bruta
no período em questão, nada sobre a proporção da receita bruta que seria
desonerada, nada sobre as deduções possíveis da base de cálculo. Apenas
números em planilha, sem nenhuma comprovação.
A legislação que trata da desoneração da folha de pagamento, instituída pelo
chamado Plano Brasil Maior (Lei no 12.546/2011 e alterações, regulamentada pela
IN RFB no 1.436/2013), estabelece requisitos objetivos para fruição do benefício
fiscal, incluindo enquadramento em CNAEs específicos e/ou fabricação de
produtos com NCMs determinados e listados expressamente nos anexos da
legislação.
Nos termos do artigo 7o da Lei no 12.546/2011, a contribuição substitutiva sobre a
receita bruta aplica-se às empresas que se dediquem às atividades listadas
exaustivamente e/ou que produzam os itens listados no Anexo II da referida lei.
Nesse aspecto, ressalta-se que o CNAE indicado pela recorrente no Cartão CNPJ é
o 82.11-3-00 – Serviços combinados de escritório e apoio administrativo.
Atividade que não está indicada na lei.
Ademais, nem todos os NCMs indicados nas planilhas elaboradas pela recorrente
estão listados na legislação aplicável. Em relação aos NCMs eventualmente
listados na legislação, não foram apresentadas as respectivas notas fiscais de
venda e outros documentos comprobatórios contemporâneos, impedindo a
verificação das operações e, por conseguinte, da correção da base de cálculo
adotada e do direito à restituição e compensação dos valores.
A apresentação de notas fiscais de venda seria essencial para comprovar que a
recorrente efetivamente fabricou e comercializou os produtos alegados, nas
quantidades e valores informados, gerando receita bruta sujeita à sistemática da
desoneração. Sem essa documentação fiscal, não há como verificar se a
recorrente atendeu aos requisitos materiais para aplicação da alíquota
substitutiva sobre a receita bruta.
Cumpre observar, ainda, que nos casos em que o contribuinte aufere receitas
decorrentes de produtos ou serviços não contemplados na legislação da
desoneração, aplica-se a regra de proporcionalização prevista no artigo 8o, § 3o,
da IN RFB no 1.436/2013. Segundo esse dispositivo, a proporcionalização é
Fl. 114
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906865/2021-68
6
obrigatória quando a receita bruta decorrente de atividades ou produtos
desonerados for inferior a 95% (noventa e cinco por cento) da receita bruta total.
A recorrente não apresentou qualquer demonstração do cálculo
proporcionalizado, não informando os percentuais de receita desonerada e não
desonerada, tampouco os valores da base de cálculo da CPRB e da contribuição
patronal de 20% sobre a folha, quando aplicável. Esta ausência de informações
impede a verificação da correção dos valores alegadamente recolhidos a maior.
Ademais, a recorrente dedica substancial parte de suas razões recursais para
sustentar a desnecessidade de retificação de obrigações acessórias (eSocial,
DCTFWeb, GFIP) como condição para a compensação, alegando que tal exigência
não estaria prevista na Constituição Federal, no Código Tributário Nacional ou na
Lei 9.430/96, configurando extrapolação dos limites legais por parte da Instrução
Normativa RFB no 1.717/2017.
Este argumento, contudo, revela incompreensão sobre a natureza jurídica da
DCTFWeb e do instituto da compensação tributária.
A DCTFWeb substituiu a GFIP como instrumento de confissão de dívida e de
constituição do crédito previdenciário, nos termos do artigo 13 da Instrução
Normativa RFB no 1.819/2018, que alterou a IN RFB no 1.787/2018.
Posteriormente, a IN RFB no 2.005/2021 revogou e consolidou a disciplina
normativa, mantendo as características essenciais da DCTFWeb, especialmente
sua natureza constitutiva dos débitos previdenciários e sua correlação necessária
com as informações prestadas pelos contribuintes nas escriturações do eSocial e
da EFD-Reinf.
A GFIP era uma declaração que podia ser preenchida manualmente pelo
contribuinte, permitindo maior liberdade na indicação dos valores devidos. A
DCTFWeb, por sua vez, não é uma declaração autônoma que possa ser livremente
editada pelo contribuinte.
Nos termos do artigo 4o da IN RFB no 1.787/2018, mantido pela legislação
superveniente, a DCTFWeb deve ser elaborada a partir das informações prestadas
nas escriturações do Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) ou da Escrituração Fiscal Digital de
Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf), módulos integrantes do
Sistema Público de Escrituração Digital (Sped).
Por meio das escriturações do eSocial e da EFD-Reinf que são prestadas pelo
contribuinte todas as informações necessárias à apuração das contribuições
sociais previdenciárias. Além de serem de apresentação obrigatória, tais
escriturações têm o condão de comprovar o cumprimento das obrigações
acessórias a que estão sujeitos os sujeitos passivos. As informações prestadas no
eSocial e EFD-Reinf são automaticamente transferidas para a DCTFWeb, que não
permite a indicação manual dos débitos nela declarados.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906865/2021-68
7
Desse modo, eventual retificação de débitos previdenciários já declarados não
pode ser feita mediante entrega unicamente de DCTFWeb retificadora. A
retificação do eSocial e da EFD-Reinf são imprescindíveis para que a declaração
DCTFWeb retificadora passe a informar o débito correto. Trata-se de decorrência
automática e necessária do sistema de escrituração digital estabelecido pela
legislação.
Cumpre ressaltar que a DCTFWeb, como instrumento de confissão de dívida, goza
de presunção de veracidade. A própria recorrente, ao transmitir declaração
informando débito idêntico ao pagamento efetuado, confessou a correção do
montante devido e reconheceu que não existe saldo remanescente passível de
restituição ou compensação.
Para desconstituir essa confissão, não basta a apresentação de planilhas internas
elaboradas unilateralmente pela interessada. Exige-se a retificação formal das
escriturações digitais que deram origem à declaração, demonstrando, com base
em documentação fiscal contemporânea e idônea, os valores efetivamente
devidos e comprovando a existência de pagamento a maior.
Nesse sentido, a recorrente alegou, ainda, que o procedimento seria “custoso,
complexo, burocrático e impossível de aplicação face à utilização do sistema do e-
social”.
Cumpre esclarecer que as dificuldades operacionais alegadas pela recorrente não
elidem a obrigatoriedade de cumprimento dos requisitos legais estabelecidos. Se
o contribuinte entende que houve recolhimento indevido ou a maior de CPRB,
deve proceder à retificação das escriturações digitais que deram origem ao débito
confessado, demonstrando, com base em documentação fiscal idônea, os valores
corretos devidos.
O sistema de escrituração digital foi implementado precisamente para conferir
maior transparência, controle e confiabilidade às informações prestadas pelos
contribuintes à Administração Tributária. A eventual complexidade do sistema
não autoriza o contribuinte a ignorá-lo, pretendendo que créditos tributários
sejam reconhecidos com base unicamente em planilhas internas, à margem das
declarações oficiais prestadas ao Fisco.
Sendo assim, no caso concreto, não é possível verificar a certeza e liquidez dos
créditos, nos termos do art. 170 do CTN e da legislação correlata, diante da
ausência de retificação das obrigações acessórias e da ausência de documentação
hábil e idônea.

Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e nega-se provimento ao recurso
voluntário.
Conclusão
Fl. 116
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2101-003.485 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13884.906865/2021-68
8
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a preliminar e, no
mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Mário Hermes Soares Campos – Presidente Redator

Fl. 117
DF CARF MF
Original